Tribunal: CARF
Processo: 11543.001406/2003-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO OU INOVAÇÃO.
A retificação de pedido de restituição, quando encerra inovação, configura nova solicitação não passível de apreciação originária pelo órgão julgador. Se a retificação apenas esclarece a petição inicial, inexistindo alteração do conteúdo inicialmente apresentado, incabível classificar tal procedimento como outro pedido de restituição.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Hipótese expressa na legislação de extinção do crédito tributário, a compensação, nos termos em que está definida em lei (CTN), só poderá ser efetivada se os créditos da contribuinte em relação à Fazenda Pública revestirem-se dos atributos de liquidez e certeza, sendo seu ônus a comprovação dos indébitos.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 340

1
339
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11543.001406/2003­40
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.327 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Matéria
CSLL
Recorrente
P & P ENGENHARIA LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Ano­calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO OU
INOVAÇÃO.
A retificação de pedido de restituição, quando encerra inovação, configura
nova solicitação não passível de apreciação originária pelo órgão julgador. Se
a retificação apenas esclarece a petição inicial, inexistindo alteração do
conteúdo inicialmente apresentado, incabível classificar tal procedimento
como outro pedido de restituição.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Hipótese expressa na legislação de extinção do crédito tributário, a
compensação, nos termos em que está definida em lei (CTN), só poderá ser
efetivada se os créditos da contribuinte em relação à Fazenda Pública
revestirem­se dos atributos de liquidez e certeza, sendo seu ônus a
comprovação dos indébitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001406/2003-40
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001406/2003­40
Acórdão n.o 1402­005.327
S1­C4T2
Fl. 341

2

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001406/2003­40
Acórdão n.o 1402­005.327
S1­C4T2
Fl. 342

3
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, devido a inexistência do
crédito de saldo negativo de CSLL do ano­calendário de 2002, no importe de R$ 1.887,66.
Para evitar repetições, adoto o relatório do v. acórdão recorrido.
Trata­se de Declaração de Compensação (fls. 01) protocolizada
em 02/05/2003, solicitando a compensação do valor referente
aos saldos negativos de CSLL do ano­calendário de 2002 com
débitos de CSLL (código 2484). Posteriormente à citada
solicitação, foram protocolizados, por meio eletrônico outras
dcomp, com a utilização do programa PERDCOMP (fls. 09/60).
A pretensão da interessada se subsume na homologação das
compensações que totalizam o valor de R$ 4.592,03 (fls. 01; 19;
23; 27; 31; 55; 56 e 57).
Conforme despacho decisório de fls. 197/198, corroborado no
Parecer Seort n° 682/2005, a DRFNITÓRIA indeferiu a
solicitação. A análise elaborada pela autoridade administrativa
teve o seguinte desfecho:
A CSLL devida de janeiro a dezembro de 2002 a título de
estimativa mensal que no ano­calendário de 2002 compôs o
saldo negativo da CSLL, em conformidade com as declarações
de débitos e créditos federais (DCTF—fls. 1691177), não foi
adimplida por pagamento, mas sim por suposta compensação
com hipotético crédito de saldo negativo de CSLL do ano­
calendário de 2001.
Ocorre que a DIPJ do ano de 2001 (exercício de 2002) não
indica apuração do saldo negativo de IM,, antes, apresenta saldo
a pagar de CSLL no valor de R$ 319,24 (fls. 147).
Ademais, no sistema nacional de acompanhamento da
arrecadação federal (SINAL 07), não há indicação de
recolhimento algum da estimativa mensal para o período
(f1s.154).
Não há compensação alguma passível de homologação. Todas
as compensações declaradas partiram de direito creditório
inexistente.
Ela informa em suas dcomp direito creditório decorrente de
saldo negativo de CSLL do AC 2002, no valor de RS 4.737,11,
que não é ratificado pela DIPJ do exercício de 2003, ano­
calendário 2002, onde a própria declarante apurou saldo credor
de R$ 1.887, 66 (DIPJ 2003, ficha 17, linha 42).
Além disso, as DCTF dos quatro trimestres de 2002 indicam que
as estimativas mensais que compuseram a apuração do saldo
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001406/2003­40
Acórdão n.o 1402­005.327
S1­C4T2
Fl. 343

4
negativo de CSLL do ano­calendário de 2002 foram adimplidas
por compensação com o crédito de saldo negativo de CSLL do
ano­calendário de 2001, crédito, aliás inexistente.
­Ao assim proceder, a declarante não adimpliu as estimativas
mensais de CSLL de 2002, pois o crédito indicado nas DCTF é
inexistente de fato. Não há, portanto, que se falar em saldo
credor.
Como decorrência, a contribuinte deveria ter apurado saldo a
pagar para o ano de 2002 no valor de R$ 2.024,59.
Cumpre
registrar
que
os
pedidos
de
cancelamento
protocolizados em 17/11/2004, devem ser indeferidos por falta
de objeto, pois as dcomp que seriam canceladas já não mais
prevaleciam, isto é, já não tinham mais validade jurídica diante
das retificações processadas em 14/06/2004 pelas dcomp
retificadoras.
Já os pedidos de cancelamento 3541.58391.171104.1.8.03­4160,
30292.41508.17104.1.8.03­55_4 e 27984.22017.051104.1.8.03­
1844 devem ser conhecidos e'deferidos, pois tratam de
cancelamentos das dcomp que informaram crédito inexistente de
fato, pois não há saldo negativo de CSLL para o ano de 2002,
mas sim contribuição apagar
Assim, não foram homologadas as compensações, bem como
foram os débitos imediatamente encaminhados para cobrança e
foi determinada a lavratura de auto de infração pela fiscalização
do saldo do CSLL a pagar, bem como da multa isolada pelo não
pagamento das estimativas.
Contra o despacho decisório, cuja ciência foi dada em
24/02/2006,
a
contribuinte
interpôs,
em
27/03/2006,
manifestação de inconformidade de fls. 207/211, argumentando,
em síntese:
a) A primeira dcomp entregue em formulário foi feita de forma
incorreta, pois não se tratava de saldo negativo de 2002, mas
sim de períodos anteriores, referentes aos anos­calendário de
1999 e 2000, conforme planilha em anexo;
b) Este equívoco foi sanado através de cancelamento e
apresentação de nova declaração em 24/03/2006 (conforme
recibo de entrega);
C) A CSLL recolhida por estimativa em 1998 foi no valor de R$
5.902,55 e o valor apurado em 31/12/1998 foi de R$ 1.670,19,
gerando, assim, um saldo a compensar no valor de R$ 4.232,36;
d) Este saldo foi utilizado para compensar a CSLL apurada por
estimativa nos meses de novembro/2001 a novembro de 2002;
e) Em 2000 foi gerado um saldo a compensar no valor de R$
2.593,43. Este foi utilizado para compensar a CSLL apurada nos
meses de novembro e dezembro de 2002, restando ainda um
saldo a compensar no valor de R$ 1.358,37;
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001406/2003­40
Acórdão n.o 1402­005.327
S1­C4T2
Fl. 344

5
f) A CSLL recolhida por ­estimativa em 2002 foi no valor de R$
3.912,25. A CSLL apurada em 2002 foi no valor de R$ 2.024,59,
gerando, assim, um saldo a compensar de R$ 1.887,66. Este foi
utilizado para compensação da CSLL apurada por estimativa
nos meses de fevereiro e março de 2003, restando, ainda, um
saldo a compensar no valor de R$ 1.395,12;
g) A CSLL recolhida por estimativa em 2003 foi no valor de R$
492,54. Não foi apurado, em 2003, CSLL a recolher, gerando,
assim, um saldo a compensar de R$ 492,54.;
h) ­ Este saldo foi utilizado para compensação da CSLL apurada
no primeiro, terceiro e quarto trimestres de 2004, restando ainda
um saldo a compensar.no valor de R$_ 420,40;
i) Como existe saldo negativo de CSLL no ano de 2002 no valor
de R$ 1.887,66 e que já foram providenciadas as correções nas
dcomp, de forma correta, requer seja acolhida a manifestação de
inconformidade e deferida a solicitação.

A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade da Recorrente, por entender que não restou comprovado nos autos a
existência do crédito de saldo negativo de CSLL, bem como sua certeza e liquidez.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade
por entender que a Recorrente não teria apresentado documentos passíveis de comprovar a
existência do crédito indicado na retificadora.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001406/2003­40
Acórdão n.o 1402­005.327
S1­C4T2
Fl. 345

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admito.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP de saldo negativo de CSLL
inexistir. Vejamos os fundamentos.

A CSLL devida de janeiro a dezembro de 2002 a título de
estimativa mensal que no ano­calendário de 2002 compôs o
saldo negativo da CSLL, em conformidade com as declarações
de débitos e créditos federais (DCTF—fls. 1691177), não foi
adimplida por pagamento, mas sim por suposta compensação
com hipotético crédito de saldo negativo de CSLL do ano­
calendário de 2001.
Ocorre que a DIPJ do ano de 2001 (exercício de 2002) não
indica apuração do saldo negativo de IM,, antes, apresenta saldo
a pagar de CSLL no valor de R$ 319,24 (fls. 147).
Ademais, no sistema nacional de acompanhamento da
arrecadação federal (SINAL 07), não há indicação de
recolhimento algum da estimativa mensal para o período
(f1s.154).
Não há compensação alguma passível de homologação. Todas
as compensações declaradas partiram de direito creditório
inexistente.
Ela informa em suas dcomp direito creditório decorrente de
saldo negativo de CSLL do AC 2002, no valor de RS 4.737,11,
que não é ratificado pela DIPJ do exercício de 2003, ano­
calendário 2002, onde a própria declarante apurou saldo credor
de R$ 1.887, 66 (DIPJ 2003, ficha 17, linha 42).
Além disso, as DCTF dos quatro trimestres de 2002 indicam que
as estimativas mensais que compuseram a apuração do saldo
negativo de CSLL do ano­calendário de 2002 foram adimplidas
por compensação com o crédito de saldo negativo de CSLL do
ano­calendário de 2001, crédito, aliás inexistente.
­Ao assim proceder, a declarante não adimpliu as estimativas
mensais de CSLL de 2002, pois o crédito indicado nas DCTF é
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001406/2003­40
Acórdão n.o 1402­005.327
S1­C4T2
Fl. 346

7
inexistente de fato. Não há, portanto, que se falar em saldo
credor.
Como decorrência, a contribuinte deveria ter apurado saldo a
pagar para o ano de 2002 no valor de R$ 2.024,59.
Cumpre
registrar
que
os
pedidos
de
cancelamento
protocolizados em 17/11/2004, devem ser indeferidos por falta
de objeto, pois as dcomp que seriam canceladas já não mais
prevaleciam, isto é, já não tinham mais validade jurídica diante
das retificações processadas em 14/06/2004 pelas dcomp
retificadoras.
Já os pedidos de cancelamento 3541.58391.171104.1.8.03­4160,
30292.41508.17104.1.8.03­554 e 27984.22017.051104.1.8.03­
1844 devem ser conhecidos e deferidos, pois tratam de
cancelamentos das dcomp que informaram crédito inexistente de
fato, pois não há saldo negativo de CSLL para o ano de 2002,
mas sim contribuição apagar

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente informa e
reconhece que as dcomp apresentadas inicialmente (fls. 01 e 09/60) foram realizadas de
forma incorreta. Entretanto, tenta a mesma superar o erro cometido, retificando o seu
pedido inicial, cancelando as referidas dcomp, e apresenta nova declaração através da
internet em 24/03/2006, onde destaca os saldos negativos apurados nos anos de 1998, 1999,
2000 e 2002 (fls. 222).
Os pedidos iniciais consistiam no reconhecimento do direito creditório em
função do saldo negativo de CSLL para o ano­calendário de 2002 no valor de R$ 4.737,11.
Assim, para acertar seu pedido realizado em 2003, a Recorrente apresentou nova declaração de
compensação transmitida eletronicamente, em 2006, 24/03/2006 (após a ciência da intimação
do indeferimento do despacho decisório, que ocorrera em 24/02/2006), informando que seu
saldo credor na verdade era aquele constante em sua DIPJ/2003 (ano­calendário de 2002), ou
seja, de R$ 1.887,66. Já na sua manifestação de inconformidade apenas relata a forma pela qual
se originou o suposto saldo negativo.
No caso, o pedido para alterar as dcomp iniciais e modificar o valor do saldo
negativo, na verdade, resultou na retificação do valor referente à restituição solicitada, mas não
alterou sua substância nem o ano­calendário correspondente, não devendo, portanto, ser o
mesmo considerado como novo pedido.
Entretanto, verifica­se que a questão levantada pela DRF/VITÓRIA quando
da análise do pedido formulado ainda não foi esclarecida pela interessada em sua peça
defensiva, já que não informa o que teria ocorrido no ano­calendário de 2001, informação esta
crucial ao deslinde da matéria, pois na DIPJ deste ano (2001) não havia qualquer indicação de
saldo negativo e sim saldo a pagar de R$ 319,24 (fls. 147). Como inexistia no SINAL 07
qualquer indicação de recolhimento de estimativa mensal para o período, não há indicação de
qualquer saldo credor.
E mais, além deste valor a pagar de CSLL que não se vislumbra recolhido ou
compensado, ainda há o fato de que as estimativas do ano­calendário de 2002 não foram
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001406/2003­40
Acórdão n.o 1402­005.327
S1­C4T2
Fl. 347

8
efetivamente recolhidas e sim compensadas com suposto crédito de saldo negativo de 2001.
Este fato é contraposto pela Recorrente que confirma a compensação das estimativas mas não
com crédito de 2001 e sim de 1999 e 2000. (fls. 210)
Assim, como muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido e não refutado
em sede de Recurso Voluntário com provas, não existe crédito em favor da Recorrente, já que
inexistiu efetivo pagamento e sim um suposto aproveitamento de saldos negativos, os quais não
se sabe, de fato, qual foi a sua origem. Ademais, segundo a defesa da Recorrente as estimativas
eram compensadas com os saldos negativos de períodos anteriores, que não foram devidamente
comprovados, principalmente em relação ao ano de 2001, ônus probante este que incumbiria a
Recorrente.
Desta feita, como a Recorrente entrou com pedido de restituição e
compensação de supostos valores de saldo credor de CSLL, deveria oportunizar ao Fisco as
cópias das contas do Razão controladoras das exações objeto dos autos e relacionados com os
meses de pagamento a maior ou indevido, caso contrário seu suposto direito não poderá ser
exercido por falta de requisito fático, que é a liquidez e certeza.
Sendo assim, tendo em vista a precariedade da prova da origem, existência,
liquidez e certeza do crédito, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido em seus
termos e para evitar repetições adoto suas razões como fundamento do meu voto.
Entretanto,
verifica­se
que
a
questão
levantada
pela
DRF/VITÓRIA quando da análise do pedido formulado ainda
não foi esclarecida pela interessada em sua peça defensiva, já
que não informa o que teria ocorrido no ano­calendário de
2001, informação esta crucial ao deslinde da matéria, pois na
DIPJ deste ano (2001) não havia qualquer indicação de saldo
negativo e sim saldo a pagar de R$ 319,24 (fls. 147). Como
inexistia no SINAL 07 qualquer indicação de recolhimento de
estimativa mensal para o período, não há indicação de qualquer
saldo credor para período.
E mais, além deste valor a pagar de CSLL que não se vislumbra
recolhido ou compensado, ainda há o fato de que as estimativas
do ano­calendário de 2002 não foram efetivamente recolhidas e
sim compensadas com suposto crédito de saldo negativo de
2001. Este fato é contraposto pela interessada que confirma a
compensação das estimativas mas não com crédito de 2001 e sim
de 1999 e 2000 (fls. 210).
Contudo, entendo, in casu, que não há qualquer crédito em favor
da interessada, já que as estimativas eram compensadas com os
saldos negativos apurados em períodos anteriores, não havendo,
portanto, qualquer direito creditório. Inexistiu efetivo pagamento
e sim um suposto aproveitamento de saldos negativos, os quais
não se sabe, de fato, qual foi a sua origem, ônus probante este
que incumbiria a interessada.
Atente­se que o art. 170 do CTN fixa pressuposto nuclear a ser
atendido pelos contribuintes a fim de que possa ser feito o
encontro de contas com a Fazenda Nacional: que os créditos
estejam revestidos de liquidez e certeza:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001406/2003­40
Acórdão n.o 1402­005.327
S1­C4T2
Fl. 348

9
Assim, a certeza do direito à restituição/compensação, no caso,
diz respeito ao fato de entender­se ter havido recolhimento da
contribuição em valor superior ao que deveria ter sido recolhido
em determinado período, devendo a autoridade da SRF acatar
tal entendimento.
Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela
demonstração do quantum recolhido indevidamente, seja através
de guias de pagamento (ou de controles internos da SRF
confirmando a efetivação dos recolhimentos), seja através da
comprovação das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os
fatos geradores . Ocorre que a interessada não trouxe ao
processo qualquer prova conclusiva que possibilite formar
convicção do seu direito de compensar os débitos pretendidos
com o suposto crédito mesmo que alterado para R$ 1.887,66,
não se podendo operar, portanto, a liquidez e certeza dos
mesmos.
Mostra­se assente na doutrina que direito líquido e certo é
aquele cujos aspectos de fato possam comprovar­se documentalmente.
Em conseqüência, fica prejudicada confirmação de indébitos
quanto aos fatos geradores apontados, visto que não é possível
fazer nenhuma confrontação de dados se a contribuinte não
apresenta qualquer informação fidedigna que permita a
comprovação dos indébitos.
Ademais, a título de esclarecimento, não se mostra obrigação do
Fisco produzir qualquer prova a favor da contribuinte, eis que o
ônus é exclusivo desta, já que cabe ao autor da ação provar o
que alega, podendo­se referir o art. 333, do CPC, que a seguir se
transcreve:
Art. 333 ­ O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao falo constitutivo de seu direito;
II ­ ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Doutrinariamente podemos apontar o mcstrc Humberto
Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil,
35a edição, volume I, p. 374, que assim ensina:
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos
fálicos do direito que pretende que seja aplicado na solução do
litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a
pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este.
Mesmo sem nenhuma iniciativa da prova, o réu ganhará a causa,
se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do
seu pretenso direito. Actore non probate absolvitur reus. "
Por isso, como a contribuinte entrou com requerimento para
restituição e compensação de supostos valores de saldo credor
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001406/2003­40
Acórdão n.o 1402­005.327
S1­C4T2
Fl. 349

10
de CSLL, deveria oportunizar ao Fisco as cópias das contas do
Razão controladoras das exações objeto dos autos e
relacionados com os meses de pagamento a maior ou indevido,
caso contrário seu suposto direito não poderá ser exercido por
falta de requisito fático, que é a liquidez e certeza.
Consoante esse entendimento esclarece a jurisprudência (STJ.
Resp 101.551/RS. Min. José Delgado. Primeira Turma. Sessão
de 07/11/1996):
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 66 DA LEI 8.383/1991. 1
­ A COMPENSAÇÃO PERMITIDA PELO ART. 66 DA LEI
8.383/1991 DECORRE DO ART. 170, CTN. 2­ 0 ART. 146, DA
CF/1988,
EXIGE
LEI
COMPLEMENTAR
PARA
ESTABELECER
NORMAS
GERAIS
EM
MATÉRIA
DE
LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA,
ESPECIALMENTE,
SOBRE
OBRIGAÇÃO, LANÇAMENTO E CRÉDITO (ART. 146, IH,
"B"). 3 ­ A COMPENSAÇÃO PERMITIDA PELO ART. 66 DA
LEI
8.383/1991
NÃO
PODE
SER
EFETUADA
PELO
CONTRIBUINTE AO SEU LIVRE ARBÍTRIO. NECESSÁRIO SE
FAZ, PARA COMPENSAR, O RECONHECIMENTO, EM
DEFINITIVO,
DE
SEU
CRÉDITO
PELO
ORGÃO
FAZENDÁRIO
COMPETENTE
OU
PELO
PODER
JUDICIÁRIO (RESP 56.355/PR ­ REL. MIN. CESAR ASFOR
ROCHA, IN DJU DE 20/02/1995).
4 ­ A COMPENSAÇÃO LEGAL PRESSUPÕE A LIQUIDEZ E
CERTEZA
DE
CRÉDITOS
DA
MESMA
ESPÉCIE
E
SUBSEQUENTES AO HAVER TRIBUTÁRIO DO SUJEITO
PASSIVO. NECESSIDADE DO RECONHECIMENTO, EM
DEFINITIVO, DO CRÉDITO PELA AUTORIDADE FISCAL
COMPETENTE OU PELO PODER JUDICIÁRIO (RMS 4.035­
6/DF E ROMS 5.754/PB REL. MIN. HUMBERTO GOMES DE
BARROS ­ RESP 78.493/MG ­ REL. MIN. MILTON LUIZ
PEREIRA, IN DJU DE 25/03/1996).
5 ­ RECURSO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO.
6­ PARA RECORRER HÁ QUE SER DEMONSTRADO
INTERESSE DA PARTE RECORRENTE, EM FACE DE
GRAVAME QUE LHE FOI IMPOSTO PELA DECISÃO
ATACADA.
7 ­ EM MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, NÃO
PERMITINDO A COMPENSAÇÃO COM BASE NO ART. 66 DA
LEI 8.383/1991, SEM PROVA DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO, NÃO TEM A FAZENDA NACIONAL INTERESSE
EM RECORRER, POR NENHUM ONUS TER SOBRE SI
RECAÍDO.
8­ RECURSO DA FAZENDA NACIONAL NÃO CONHECIDO.
Cumpre ressaltar que nem mesmo quando da apresentação da
manifestação de inconformidade a contribuinte trouxe aos autos
qualquer documento que confirmasse os saldos que alega em sua
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001406/2003­40
Acórdão n.o 1402­005.327
S1­C4T2
Fl. 350

11
DIPJ possuir, já que as estimativas foram satisfeitas através de
aproveitamento de saldo credor e não efetivamente recolhidas.
Sendo assim, tendo em vista que a Recorrente não conseguiu comprovar a
existência do crédito pleiteado, entendo que o v. acórdão recorrido e o r. Despacho Decisório
devem ser mantidos em seus termos.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ela nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital